Tribunal: STM
Processo: 7000850-39.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DPU. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINARES NULIDADES. TESES. VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS. 396 E 396-A DO CPP. REJEITADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BIS IN IDEM APENAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O STM firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a interpretação que deve ser dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018, é que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para a fixação da competência, no momento da prática do delito.
2. O julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Destaca-se que a natureza supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, conforme entendimento do STF, não acarreta a derrogação das normas previstas no art. 9º do CPM, eis que a competência da Justiça castrense para julgar civis tem fundamento no texto Constitucional (art. 124). Portanto, eventuais decisões da Corte IDH, no sentido de limitar a jurisdição militar quanto à sua aplicação a civis, não afastam a previsão constante da ordem jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face, inclusive, da soberania, poder em que se fundamenta a República Federativa do Brasil.
3. Não há que se falar em aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPPM, em razão do Princípio da Especialidade, uma vez que não se trata de omissão legislativa de arcabouços distintos, legislações diferentes. Ocorre que a legislação processual castrense, embora não preveja o instituto da Defesa Prévia, assegura o pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados, não havendo qualquer omissão que autorize, no ponto sob exame, a aplicação analógica do Código de Processo Penal comum. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 1º/12/2023 a 11/12/2023, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608, decidiu pela aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União, modulando os efeitos da sua decisão, publicada em 19 de dezembro de 2023, para que o rito da resposta à acusação seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até aquela data, ressalvando as hipóteses em que a parte tenha requerido, expressamente, a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
4. De acordo com a doutrina, o objeto jurídico do tipo penal previsto no art. 311 do CPM é a fé pública e, para que se configure, é imprescindível que a falsificação seja idônea para iludir terceiro, nele contendo manifestação de vontade apta a produzir efeitos jurídicos, e se trata de tipo penal misto, o qual admite documento público ou particular.
5. A avaliação do Juízo sentenciante quanto à tipicidade, ilicitude e culpabilidade mostrou-se indene, haja vista que fundamentou de maneira precisa a constatação que se extrai dos autos, pois se trata de conduta típica, com previsão expressa no art. 311 do CPM; ilícita, ante a ausência de causas excludentes e culpável, ante a total possibilidade de compreensão do caráter ilícito da conduta por parte da Acusada.
6. Da análise dos autos, observa-se que houve anulação do ato de incorporação da ré, não havendo que falar em sanção administrativa em decorrência da conduta. Ademais, em hipótese, fosse o caso de imposição de eventual punição disciplinar, é cediço que as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que condutas que ultrapassem o limite de uma mera transgressão disciplinar e configurem crimes devem receber a devida resposta penal, sem que isso configure bis in idem, sob pena de incorrer na proteção deficiente do Estado.
7. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000850-39.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL POR INOBSERVÂNCIA AOS ARTS. 396 E 396-A
DO CPP. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000850-39.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. DPU. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO. PRELIMINARES NULIDADES. TESES. VIOLAÇÃO
DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
JULGAR CIVIS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTS.
396 E 396-A DO CPP. REJEITADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. BIS IN IDEM APENAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O STM firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a
interpretação que deve ser dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, após
as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018,
é que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para a
fixação da competência, no momento da prática do delito.
2. O julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Destaca-se que a natureza supralegal do
Pacto de São José da Costa Rica, conforme entendimento do STF, não acarreta a
derrogação das normas previstas no art. 9º do CPM, eis que a competência da
Justiça castrense para julgar civis tem fundamento no texto Constitucional (art.
124). Portanto, eventuais decisões da Corte IDH, no sentido de limitar a
jurisdição militar quanto à sua aplicação a civis, não afastam a previsão
constante da ordem jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face,
inclusive, da soberania, poder em que se fundamenta a República Federativa do
Brasil.
3. Não há que se falar em aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do
CPPM, em razão do Princípio da Especialidade, uma vez que não se trata de
omissão legislativa de arcabouços distintos, legislações diferentes. Ocorre que a
legislação processual castrense, embora não preveja o instituto da Defesa
Prévia, assegura o pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados,
não havendo qualquer omissão que autorize, no ponto sob exame, a aplicação
analógica do Código de Processo Penal comum. Nada obstante, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 1º12/2023 a 11/12/2023, ao
julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608, decidiu pela aplicação
dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União, modulando os efeitos da
sua decisão, publicada em 19 de dezembro de 2023, para que o rito da resposta
à acusação seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se iniciado até aquela data, ressalvando as hipóteses em que a parte tenha
requerido, expressamente, a concessão de oportunidade para apresentação da
resposta à acusação no momento oportuno.
4. De acordo com a doutrina, o objeto jurídico do tipo penal previsto no art.
311 do CPM é a fé pública e, para que se configure, é imprescindível que a
falsificação seja idônea para iludir terceiro, nele contendo manifestação de
vontade apta a produzir efeitos jurídicos, e se trata de tipo penal misto, o qual
admite documento público ou particular.
5. A avaliação do Juízo sentenciante quanto à tipicidade, ilicitude e
culpabilidade mostrou-se indene, haja vista que fundamentou de maneira
precisa a constatação que se extrai dos autos, pois se trata de conduta típica,
com previsão expressa no art. 311 do CPM; ilícita, ante a ausência de causas
excludentes e culpável, ante a total possibilidade de compreensão do caráter
ilícito da conduta por parte da Acusada.
6. Da análise dos autos, observa-se que houve anulação do ato de
incorporação da ré, não havendo que falar em sanção administrativa em
decorrência da conduta. Ademais, em hipótese, fosse o caso de imposição
de eventual punição disciplinar, é cediço que as esferas penal e administrativa
são independentes, de modo que condutas que ultrapassem o limite de uma
mera transgressão disciplinar e configurem crimes devem receber a devida
resposta penal, sem que isso configure bis in idem, sob pena de incorrer na
proteção deficiente do Estado.
7. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento virtual, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por
violação da garantia constitucional do juiz natural por incompetência da justiça militar da
união para julgar civis; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de
nulidade por violação ao devido processo legal por inobservância aos arts. 396 e 396-A do
CPP. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da Defensoria Pública
da União, para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), contra a Sentença proferida pela Juíza-Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM,
nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000100-70.2020.7.12.0012, que julgou
procedente a Denúncia para condenar a Acusada CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES,
como incursa no art. 311 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto e com
o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, ofertada MPM em 8/5/2020 e recebida pelo Juízo de primeira
instância em 17/5/2020, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1 da APM):
(...)
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que a denunciada CLAUDIA DE SOUZA
RODRIGUES, por volta do dia 1º de dezembro de 2015, apresentou contrato de prestação de
serviços de fisioterapia falso para se habilitar no processo seletivo para Oficiais Técnicos
Temporários realizado pelo Comando da 12ª Região Militar, com o objetivo de comprovar
experiência no meio civil, logrando êxito na seleção e sendo incorporada no Exército
Brasileiro como 2º Ten OTT, servindo no Hospital de Guarnição de Porto Velho (fls. 30/31).
Segundo restou apurado, CLAUDIA concorreu às vagas destinadas aos profissionais com
formação no curso de Fisioterapia, em Porto Velho/RO. Para cumprir o requisito exigido no
Aviso de Convocação - art. 44, II, item 8 e anexo F - (evento 94), inseriu em sua inscrição a
declaração de que havia trabalhado como fisioterapeuta no Instituto de Acupuntura do
Amazonas no período de 03/11/2009 a 03/11/2015, bem como apresentou à comissão
examinadora do certame o contrato de prestação de serviços de fisioterapia falso firmado com
o Instituto de Acupuntura do Amazonas, com prazo de vigência de 03/11/2009 a 03/11/2015 (fl.
82/95 e evento 94), ficando armazenada na 12ª Região Militar apenas a cópia autenticada do
mencionado contrato, datado de 03 de novembro de 2009 (evento 86). Em razão da fraude, a
denunciada logrou êxito na seleção, vindo a ser incorporada no Exército Brasileiro como 2º
Tenente. A falsificação documental foi revelada em 13 de janeiro de 2017, quando o ex-marido
3° Sgt RAIMUNDO DE SOUZA ROCHA informou a situação ao Chefe do Estado-Maior da
17ª Brigada de Infantaria de Selva (fls. 61/62).

O Instituto de Acupuntura e Fisioterapia do Amazonas não reconheceu a autenticidade do
contrato apresentado pela denunciada (fl. 198/219, evento 13, evento 46). Na cópia do
mencionado contrato de prestação de serviço de fisioterapia também aparece a suposta
assinatura de Débora da Silva Magalhães, a qual, em sua inquirição em sede policial afirmou
que não sabia que existiam dois contratos e que não reconhece a assinatura no contrato de
trabalho datado de 3 de novembro de 2009, apresentado pela denunciada no Processo Seletivo
do Exército (evento 94). Assim agindo, a denunciada CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES,
livre e conscientemente, falsificou e fez uso de documento particular falso com o objetivo de
lograr êxito no processo seletivo para oficial técnico temporário em 2015 e, assim, conseguiu
sua incorporação ao Exército Brasileiro como 2º Tenente, na especialidade Fisioterapia.

Isto posto, DENUNCIO CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES como incursa nas sanções do
art. 311, caput, do Código Penal Militar. Recebida e autuada esta, requer seja a denunciada
citada, para se ver processar e julgar perante esse R. Juízo, sob consequência de revelia (...)

Na Exordial, foi arrolada a testemunha Civil DÉBORA DA SILVA
MAGALHÃES.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Acusada foi citada por edital em 14/12/2021 (evento 70 da APM).
Em 23/5/2022, chegaram aos autos informações acerca da intimação pessoal da
Acusada, dando-lhe ciência da Denúncia, bem como da data do dia 5/7/2022, designada para
a oitiva da única testemunha arrolada pelo MPM (evento 118 da APM).
Em Sessão de 5/7/2022, com a presença do MPM e da DPU, considerando que,
embora devidamente citada e intimada, a Acusada não compareceu à Audiência, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército decretou que o feito seguisse à revelia. Na sequência, foi
procedida a oitiva da testemunha arrolada na Denúncia.
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa requereu que a ré fosse intimada
pessoalmente, o que foi indeferido, por ter sido decretada à revelia (eventos 140 e 142 da
APM).
Em 30/8/2022, o MPM ofereceu Aditamento à Denúncia, a fim de incluir a
corré DÉBORA DA SILVA MAGALHÃES, como incursa nas sanções do art. 311, caput, c/c
o art. 53, ambos do CPM (Evento 146). Em seguida, propôs a suspensão condicional do
processo (Evento 147).
Em 15/9/2022, o Juízo recebeu o Aditamento à Denúncia (Evento 150) e, em
consequência, deixou de convocar o Conselho de Justiça, em razão do disposto no art. 30,
inciso I-B, segunda parte, da Lei nº 8.457/92.
Em 28/9/2022, a Acusada DÉBORA foi citada por Oficial de Justiça (evento
170 da APM).
Em 26/10/2022, foi realizada audiência admonitória, ocasião em que a Acusada
DÉBORA aceitou as condições do sursis processual (evento 180 da APM).
Instadas a se manifestar, as partes foram favoráveis à separação dos processos.
Não houve requerimento de diligências na fase do art. 427 do CPPM (Eventos 196 e 199).
Em 14/1/2023, foi proferida Decisão que determinou a separação do feito
(evento 203), seguindo a Ação Penal Militar tão somente contra a Acusada revel CLAUDIA
DE SOUZA RODRIGUES, ora apelante.
Em 19/1/2023, o MPM apresentou suas Alegações Finais requerendo a
procedência da Denúncia, com a consequente condenação da Acusada como incursa no art.
311 do CPM (evento 212 da APM).
A DPU, por sua vez, arguiu preliminares de violação do devido processo legal,
por inobservância do disposto nos arts. 396 e 396-A do CPPM, e de violação da garantia
constitucional do juiz natural, ante a ausência de condição de prosseguibilidade da APM, e de
incompetência da JMU. No mérito, afirmou ser impossível delinear qualquer tese de mérito à
míngua de elementos, haja vista que a Acusada nunca teria mantido contato com a defesa
técnica e em momento algum, desde a fase de IPM, exerceu sua autodefesa (evento 220 da
APM).
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/5/2023, o Conselho Especial de Justiça para o Exército foi dissolvido
por Decisão da Juíza-Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM e, em audiência realizada
no dia 7/6/2023, a referida magistrada decidiu revalidar os atos de instrução já realizados,
bem como manter a revelia já decretada (eventos 239 e 258 da APM).
Em 12/7/2023, foi proferida a Sentença que condenou a Acusada pelo crime
tipificado no art. 311, caput, do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade (evento 273 e 276 da APM).
Em 8/8/2023, foi juntada aos autos cópia da Portaria nº 427 da Auditoria da 12ª
CJM, atinente à autocorreição no Juízo, no período compreendido entre 8 e 20/8/2023, a qual
determinou a suspensão dos prazos processuais para as partes durante o aludido período.
Confirmada a intimação pelo sistema eletrônico em 10/8/2023, a Defesa
interpôs o presente apelo em 31/8/2023 (eventos 283 e 285).
Por Decisão proferida em 7/9/2023, entendendo preenchidos os pressupostos
recursais, o Juízo recebeu o recurso de Apelação, determinando vistas sucessivas às Partes
para o oferecimento de razões e contrarrazões recursais (evento 291 da APM).
Foi certificado o trânsito em julgado para a Acusação (evento 284 da APM).
Em razões de Apelação, a Defesa renovou pleitos contidos em suas Alegações
Escritas, no sentido da anulação do feito ou da reforma da sentença, com a absolvição da
Acusada. Desse modo, arguiu, preliminarmente: a) nulidade decorrente da não aplicação dos
arts. 396 e 396-A do CPP e b) nulidade por violação à garantia constitucional do Juiz Natural.
No mérito, pleiteou a avaliação do caso concreto à luz do princípio do ne bis in idem, com a
consequente absolvição face à insuficiência probatória (evento 296 da APM).
Em contrarrazões ao apelo defensivo, o MPM refutou as preliminares arguidas e
pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 300 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
opinou pelo conhecimento, pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso de Apelação, a fim de manter-se íntegra a Sentença vergastada
(evento 7).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
As partes foram intimadas.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, antes de se enfrentar o mérito, faz-se premente
a análise das questões preliminares arguidas pela Defesa, conforme se segue:
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL
DO JUIZ NATURAL

Pleiteia a Defesa que seja o feito anulado, a partir do recebimento da Denúncia,
por entender que não compete à Justiça Militar da União o processamento e o Julgamento.
Para tanto, alega, in verbis, que:
(...) Considerando que a acusada, no período da suposta conduta, não era militar e até mesmo
no decorrer do processo não encontra-se mais nessa condição, é de ser considerada civil, e
portanto não poderia ser julgada na JMU.
Outrossim, as normas dos tratados internacionais que têm força supralegal no atual
ordenamento jurídico, inclusive com chancela do nosso Supremo Tribunal Federal, preveem a
excepcionalidade da justiça castrense, já tendo a Corte Internacional de Direitos Humanos, no
caso Fernandez Ortega VS. México, decidido sobre o tema de forma bastante clara: “A justiça
militar deve ser utilizada apenas para julgar militares ativos pelo suposto cometimento de
crimes de função em sentido estrito”.
Dado o exposto, logo se conclui pela incompetência da Justiça Militar da União para julgar a
apelante, na atual situação de civil em que se encontra, devendo a resposta propriamente
penal, por sua vez, provir, no máximo, da remessa do feito para processamento e julgamento
na Justiça Comum (...)
Em que pesem os argumentos da Defesa, não lhe assiste razão.
A questão foi avaliada pelo Juízo a quo que corretamente refutou os argumentos
ao consignar na Sentença que a Constituição Federal, em seu art. 124, dispõe ser da
competência da Justiça Militar o julgamento dos crimes militares, e que o CPM e a Lei
8.457/92, dispõem, respectivamente, sobre os crimes militares e sobre a organização da JMU.
Discorreu a Magistrada que, embora civil quando do cometimento da infração,
a Acusada praticou a conduta conforme as regras de fixação de competência previstas no art.
9º do CPM.
Ademais, o STF possui precedentes que reafirmam a competência da JMU para
julgar civis, como se pode constatar do seguinte aresto:
"(...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à
Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há
lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. (...) 4. Agravo a que se nega
provimento.". (STF/1ª Turma - HC nº 125865 AgR - Relator Min. ROBERTO BARROSO,
julgado em 23/2/2018).”
Outrossim, esta Corte firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a
interpretação que deve ser dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações
promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018, é que deve ser considerada
a situação do Acusado (civil ou militar), para a fixação da competência, no momento da
prática do delito.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar, por deliberação unânime dos seus integrantes, expediu o Enunciado nº 19
CCR/MPM, nos seguintes termos:
"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça
Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27 e
art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19
de dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou militar), no
momento do fato, não alterando esta competência a posterior modificação de tal condição."
Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o julgamento de
civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Destaca-se que a natureza supralegal do Pacto de São José da Costa Rica,
conforme entendimento do STF, não acarreta a derrogação das normas previstas no art. 9º do
CPM, eis que a competência da Justiça castrense para julgar civis tem fundamento no texto
Constitucional (art. 124).
Portanto, eventuais decisões da Corte IDH, no sentido de limitar a jurisdição
militar quanto à sua aplicação a civis, não afastam a previsão constante da ordem jurídica
nacional e conformada com a Lei Magna, em face, inclusive, da soberania, poder em que se
fundamenta a República Federativa do Brasil.
Não há que se falar, portanto, em contrariedade a precedentes daquela Corte, na
medida em que o dispositivo legal questionado extrai seu fundamento diretamente da
Constituição Federal de 1988, em disposição estabelecida pelo legislador constituinte
originário.
Nesse prisma, razão assiste ao MPM quando argumenta, em contrarrazões, que:
(...) Não resta dúvida de que a conduta da apelante atentou contra a ordem administrativa
militar uma vez que, lançando mão de documentação fraudada e sem cumprir os requisitos
necessários, logrou êxito na seleção promovida pela 12ª Região Militar e ingressou de forma
indevida nos quadros de oficiais temporários da Força Terrestre.
Nesse cenário, claramente, houve a prática de crime militar por civil em detrimento da
Administração Militar, e a competência da Justiça Militar da União está definida pelo art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com redação dada pela Lei nº 13.774/2018 (...)
Portanto, a conduta perpetrada encontra previsão no art. 251, c/c o art. 9º, III,
ambos do CPM, ao passo que a Lei 8.457/92, com redação dada pela Lei 13.774/2018, em
seu art. 30, I-B, dispõe competir ao Juiz-Federal da Justiça Militar da União o julgamento,
razão pela qual deve a preliminar ser rejeitada, por falta de amparo legal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU arguiu a nulidade do Processo por violação do devido processo legal,
em razão da não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Sustenta a Defesa que o Juízo, ao receber a Denúncia, não ordenou a citação do
Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme
preconiza o art. 396 do CPP; que a referida manifestação, nos termos do art. 396-A do CPP, é
oportunidade indispensável para que todo e qualquer acusado possa arguir preliminares,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas e
requerer sua intimação, quando necessário; que a concessão de prazo para a apresentação de
resposta escrita para o acusado é garantia constitucional prevista no artigo 5º, incisos LIV e
LV, da CF/88, bem como no art. 8º, incisos I e II, alíneas “c” e “f”, da Convenção Americana
sobre Direitos humanos (CADH), bem como no artigo 8º, itens I e II, letras c e f, da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), ou Pacto de San José da Costa Rica
(Decreto nº 678/92); que o CPPM é omisso em relação a tal garantia, pois o Decreto-Lei foi
publicado em 1969, na época vigente o sistema inquisitório penal; que, de acordo com o
CPPM, os casos omissos devem ser supridos pela legislação de processo penal comum ou
pela jurisprudência; que a jurisprudência do STF reconhece plausível a aplicação subsidiária
dos arts. 396 e 394, § 4°, do CPP, ao processo penal militar;
Em que pese a argumentação, razão não assiste à Defesa quanto à presente
questão prejudicial ao mérito.
Não há que se falar em aplicação subsidiária os arts. 396 e 396-A do CPPM, em
razão do Princípio da Especialidade, uma vez que não se trata de omissão legislativa de
arcabouços distintos, legislações diferentes.
Nesse sentido, muito bem pontuou a Magistrada Sentenciante que:
(...) Ocorre que a legislação processual castrense, embora não preveja o instituto da Defesa
Prévia, assegura o pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados, não havendo
qualquer omissão que autorize, no ponto sob exame, a aplicação analógica do Código de
Processo Penal comum. (...)
(...)
Vale ressaltar que o rito estabelecido pelo CPPM foi construído visando atender às
peculiaridades da jurisdição castrense, não havendo qualquer fundamento plausível para a
derrogação do "processo ordinário" estabelecido em seu artigo 384 e seguintes.(...)
No mesmo sentido, esta Corte castrense, reiteradamente, tem se manifestado
pela não aplicação do rito previsto nos arts. 396 e 396-A do CPP, em virtude da ausência de
previsão legal no CPPM.
Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de
1º/12/2023 a 11/12/2023, ao julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608, decidiu
pela aplicação dos referidos dispositivos à Justiça Militar da União.
Entretanto, o Pretório Excelso modulou os efeitos da sua decisão, a qual foi
publicada em 19 de dezembro de 2023, para que o rito da resposta à acusação seja aplicado
aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até aquela data,
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ressalvando as hipóteses em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
No caso dos autos, primeiramente, a Denúncia foi recebida ainda em 17/5/2020,
ou seja, muito antes da referida Decisão do STF; segundo, que a Defesa somente vindicou a
oportunidade de apresentação de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) por ocasião
de suas Alegações Escritas (evento 220 da APM), ou seja, extemporaneamente, ao final da
instrução criminal.
Portanto, a Decisão plenária do STF não abarca a hipótese dos autos, razão pela
qual permanece inaplicável ao caso o rito previsto naqueles dispositivos do CPP ao feito ora
sob julgamento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da sentença por
violação ao devido processo legal.

MÉRITO

Superada as questões preliminares arguidas pela Defesa, passa-se ao exame do
mérito recursal.
No mérito, insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou a apelante
como incursa no art. 311 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto e com
o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. Requer a
absolvição e sustenta, em síntese, que a prova testemunhal não garante, com precisão, a
verificação dos fatos e que a única testemunha ouvida durante todo o processo declarou
perante o juízo já ter tido amizade íntima com a apelante, inclusive ao tempo da conduta.
Prossegue a Defesa, in verbis:
Não há certeza e muito menos segurança em tais asserções, nota-se apenas deliberado ímpeto
de persecução penal ao assistido uma vez que, em análise do discurso da testemunha, há
indiscutível busca atributiva de culpa ao indiciado, mesmo que de forma infundada. O que
garante a justiça que a narrativa exposta pela testemunha é apenas uma tentativa de encobrir
sua participação nos eventos? Pois a assinatura no documento era de fato dela autenticada
em cartório.
(...)
Tem-se assim que a prova testemunhal é completa e deliberadamente capaz de induzir o juízo
a erro, sob alegações encorpadas de inverdades. O conjunto probatório insuficiente, revela-se,
ainda, pois os documentos não foram colhidos na fase inquisitorial, sendo assim não foi
possível a produção de outras provas, restando à prova testemunhal a elucidação dos fatos.
Entretanto, O Prof. Guilherme Nucci elucida para fins do art. 315, do CPPM, que “é
indispensável a realização de exame de corpo de delito para comprovar a falsidade, pois é
delito que deixa vestígio material” (p. 512). Sendo claro, portanto, que a prova testemunhal
não é suficiente para suprir a ausência do exame pericial. A falta de conjunto probatório
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

robusto conduz ou à absolvição por ausência de materialidade comprovada ou à
desclassificação para falsificação de documento particular. Por cautela, espera seja
reformada a sentença para desclassificar a imputação para falsificação de documento
particular, com o devido ajuste na reprimenda. Ante o exposto, espera seja o presente apelo
conhecido e provido para reformar a sentença e absolver a apelante.
Subsidiariamente, invocando o princípio do ne bis in idem e pleiteando a
reforma da Sentença, a Defesa sustentou que a Acusada já recebeu sancionamento relevante
com a retirada de seu emprego de fisioterapeuta, em clara antecipação da punição.
Em que pese a argumentação da Defesa, seu pleito não merece acolhimento.
O tipo penal no qual incursionou a Acusada, previsto no art. 311 do CPM, assim
dispõe:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
De acordo com a doutrina, o objeto jurídico do tipo penal é a fé pública e, para
que se configure, é imprescindível que a falsificação seja idônea para iludir outrem, nele
contendo uma manifestação de vontade apta a produzir efeitos jurídicos, e se trata de tipo
penal misto, o qual admite documento público ou particular
1.
A Sentença se mostrou escorreita e não há reparos a serem feitos.
Destarte, a acusação contida na Denúncia restou suficientemente comprovada
nos autos, dos quais extrai que a Acusada, com o objetivo de comprovar experiência no meio
civil, apresentou documento falso perante a Administração Militar, consistente em contrato de
prestação de serviços de fisioterapia, o qual foi assinado pela Acusada e por DEBORA DA
SILVA MAGALHÃES – beneficiada com sursis o processual – logrando êxito na seleção e
sendo incorporada no Exército Brasileiro como 2º Ten OTT, vindo a, efetivamente, servir no
Hospital de Guarnição de Porto Velho (evento 94, DILIGENCIAS4, do IPM apenso; e 180 da
APM).
Em reforço à materialidade delitiva, constam dos autos a Ficha de Inscrição no
processo seletivo para Oficial Técnico Temporário, extraída do Sistema de Inscrição para o
Serviço Técnico Temporário (SISvTT), elaborada pela Acusada, que informou, no campo
"experiência profissional", a prestação de serviços de fisioterapia no IAAM - Instituto de
Acupuntura e Fisioterapia do Amazonas, de 3/11/2009 a 3/11/2015, e também a declaração
do IAAM, representada pelo seu Diretor Administrativo Clemerson Rodrigues, que não
reconheceu a autenticidade do contrato apresentado (evento 94, DILIGENCIAS4, fl. 73, do
IPM apenso; e evento 13, OFIC1 do IPM apenso).
Não obstante a prova documental, em Juízo, a testemunha DÉBORA DA SILVA
MAGALHÃES confirmou a forma como ocorrera o crime, aduzindo, in verbis, que:
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)Em momento nenhum eu achei que estava fraudando algum documento, tá? Eu não sabia
que era, ela ía usar o meu nome e o meu CPF, tá, pra formar esse documento, pra fraudar um
processo seletivo. O que eu entendo de lei é o básico, né, sei que isso dá um monte de
preocupações, um monte de situações constrangedoras como essa que eu estou passando.
Então, num termo bem popular, foi... É... Ela usou de má-fé mesmo, se aproveitando da nossa
amizade, né. O que eu li agora no processo, ela fez um documento de 2009... Em 2009 nós não
nos conhecíamos, eu ainda estava na faculdade, eu terminei a faculdade em 2010, então eu
só... nós só fomos nos conhecer uns 4 anos depois, que eu acho que eu fiz o curso em 2014 ou
2015 na Biocursos, foram 3 meses de curso, né. Então, quando ela chegou falando isso pra
mim, eu falei assim “tá, mas o que isso tem a ver comigo?”, “não porque o meu marido
trabalha diretamente nesse setor”, eu nem sabia
MPM: - E o que ela falou para senhora especificamente?
Débora: - Que esse documento não iria me prejudicar em nada, ela iria fazer um processo
seletivo, até então ela não disse pra que era, ela só disse que o esposo dela trabalhava nesse
órgão. Aí, como eu tava muito ocupada, com várias coisas na cabeça porque nesse curso nós
tínhamos que fazer um estágio, né, então eu tinha que fazer várias... Como é que eu posso
fazer... Trocar vários plantões porque eu trabalho numa maternidade e nessa época eu era
plantonista, então eu tinha que fazer vários arranjos para que eu ficasse com uma outra
amiga que vinha de Belém a semana inteira fazendo o estágio. Então eu tava preocupada com
outras coisas e nesse meio período ela se preo..., se aproveitou disso, pra... Como é que
posso... Pra comer mesmo o meu juízo e eu ir lá no cartório com ela, só que assim, eu fiz uma
assinatura tão coisa que hoje eu não reconheço, eu não assino mais daquele jeito.(...)
Quanto ao dolo, esse se mostrou evidente, na medida em que a Acusada, com o
preenchimento da ficha de inscrição e apresentação do contrato falsificado, logrou êxito no
processo seletivo para Oficial Técnico Temporário em 2015, sendo incorporada como 2º
Tenente do Exército, na especialidade Fisioterapia.
A avaliação do Juízo sentenciante, quanto à tipicidade, ilicitude e culpabilidade
mostrou-se indene, haja vista que fundamentou de maneira precisa a constatação que se extrai
dos autos, pois se trata de conduta típica, com previsão expressa no art. 311 do CPM; ilícita,
ante a ausência de causas excludentes, e culpável, ante a total possibilidade de compreensão
do caráter ilícito da conduta por parte da Acusada.
Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento de bis in idem, ante o
desligamento da Acusada após a descoberta da falsidade, não lhe assiste razão.
Da análise dos autos, observa-se que, em verdade, a Acusada sequer deveria ter
ingressado na Força, uma vez que somente logrou alçar o posto de 2º Tenente do Exército, na
especialidade Fisioterapia, porque ludibriou a Administração Militar com documento falso,
não havendo que falar em exclusão, mas em anulação do seu ato de incorporação, ou seja, é
como se ela nunca tivesse sido militar e, por essa razão, foi ela julgada monocraticamente por
Juiz-Federal da Justiça Militar. Do contrário, seria ela submetida a julgamento pelo Conselho
Especial de Justiça, por força do que dispõe o art. 27, I, da Lei 8.457/92.
Desse modo, consta dos autos do IPM o Boletim Regional de Acesso Restrito
do Comando da 12ª Região Militar, que publicou, em 14/11/2017, a anulação da designação,
da convocação e da incorporação da Acusada, com base na solução da Sindicância (evento 14
do IPM).
Nesse conspecto, razão assiste ao Parquet de primeiro grau quando aduziu que:
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) De outro giro, a defesa falta com a verdade quando afirma que a apelante CLAUDIA DE
SOUZA RODRIGUES já sofreu sanção penal em razão da mesma prática delituosa, em
suposta violação do postulado do ne bis in idem. A afirmação faz deliberada e leviana
confusão entre a anulação da incorporação de CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES dos
quadros de oficiais do Exército Brasileiro, medida de cunho administrativo adotada pela
Organização Militar, e a condenação penal havida em razão da sentença prolatada nos autos
da presente ação penal militar. O administrador militar é obrigado a adotar as medidas
necessárias ao restabelecimento da normalidade administrativa, violada pela prática de atos
ilegais por terceiros em detrimento do interesse público. Trata-se, pois, de regular exercício do
poder-dever de autotutela. De outro giro, em homenagem à independência das instâncias
administrativa, civil e criminal reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio, não há óbice à
aplicação de sanção administrativa a par da regular apuração processual penal de fato que,
ao mesmo tempo, configure fato típico e infração administrativa. (...)
Ademais, em hipótese, fosse o caso de imposição de eventual punição
disciplinar, é cediço que as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que
condutas que ultrapassem o limite de uma mera transgressão disciplinar e configurem crimes
devem receber a devida resposta Penal, sem que isso configure bis in idem, sob pena de
incorrer na Proteção Deficiente do Estado.
No que concerne à pena aplicada, essa se mostrou razoável e proporcional para
responder ao injusto penal praticado, sendo fixada no mínimo legalmente previsto, ante a
ausência de agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena, fazendo
jus a Acusada ao benefício do sursis, atendidas as condições fixadas pelo Juízo sentenciante.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso da DPU, para
manter incólume a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361146v21 e do código CRC 80629176.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/6/2024, às 13:32:16
1. Assis, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra./ 8ª edição./ Jorge Cesar de Assis./ Curitiba: Juruá,
2014. Pags. 914-915.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361146 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000850-39.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
primeira preliminar defensiva, de nulidade por violação da garantia constitucional do Juiz
Natural por incompetência da Justiça Militar para julgar civis, e para rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de nulidade por violação ao Devido Processo Legal por inobservância
aos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. No mérito, também acompanhando
a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar provimento ao Recurso interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou a ex-militar CLAUDIA DE SOUZA
RODRIGUES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 311 do Código Penal
Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em relação à primeira preliminar, alega a Defensoria Pública da União que, à
época da suposta conduta, a Acusada não era militar, bem como deixou de encontrar-se nessa
condição no decorrer do processo, ao ser licenciada das fileiras do Exército Brasileiro e,
portanto, não poderia ser julgada pela Justiça Militar da União, por ser considerada civil.
Verifica-se que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o
critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos crimes
militares e das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo aquele com
previsão expressa no CPM bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma
de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar, pela Lei nº 13.491/2017.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer -
crimes propriamente militares -, dos demais, nos quais civis também podem figurar como
agentes.
Segundo a doutrina, no que se refere aos crimes propriamente militares, a
qualidade de militar ao tempo do crime é essencial e elementar do tipo penal, pois somente o
militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de abandono de posto,
etc. Vale dizer que civil não comete esse tipo de delito, de modo que jamais poderá figurar no
polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Por sua vez, os
delitos impropriamente militares podem ser cometidos tanto por civil quanto por militar,
como é o caso dos autos.
Nesse contexto, o art. 311 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de
que o agente tenha que ser militar ou civil, apenas criminaliza aquele indivíduo que falsifica
documento que atente contra a administração ou o serviço militar. Portanto, a condição do
agente não é elementar do crime.
No caso em tela, a competência da JMU para processar e julgar o presente
delito firma-se de forma absoluta, pois o crime, a princípio, foi cometido em detrimento da
Administração Militar, tendo em vista que o fato, em tese criminoso, deu-se com a
falsificação do contrato de prestação de serviços de fisioterapia, com a finalidade de
concorrer a uma vaga no processo seletivo para Oficiais Técnicos Temporários realizado pelo
Comando da 12ª Região Militar.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da
matéria, isto é, o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que,
em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um
delito penal deva ser considerado como de natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, encontram-se aquelas nas quais tanto militares
quanto civis podem ser considerados sujeitos ativos de crimes militares, consoante se observa
dos incisos do referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
[...]
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação alterada pela Lei nº 14.688, de 2023)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
[...] [Grifo nosso.]
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que se depreende desses dispositivos é que, no âmbito infraconstitucional, a
competência foi estabelecida ratione materiae. Assim, independentemente de o sujeito ativo
ser civil ou militar, há crimes que ofendem as instituições militares, pondo em risco bens
jurídicos importantes para a manutenção das Forças Armadas e, consequentemente, para o
cumprimento de suas finalidades constitucionais quanto à garantia da ordem constitucional
democrática e da soberania nacional.
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores
da eficácia das Forças Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por
conseguinte, não há como se negar ser da Justiça Militar da União a competência de garantir
a manutenção desses corpos militares, mesmo quando a ameaça que estes estejam sofrendo
não provenha da violação de deveres militares daqueles que vivem e seguem a disciplina dos
quartéis.
No caso em tela, o fato ocorreu contra a ordem administrativa militar, razão
pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a competência para julgar o presente feito,
de acordo com o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
Assim, não obstante a Apelante ostentar a condição de civil à época dos fatos e
agora - por ter sido licenciada das fileiras do Exército Brasileiro - não interfere na sua
condição de polo passivo na demanda processual penal militar para o caso sob análise.
Na verdade, a competência dessa jurisdição especializada mostra-se
imprescindível sempre que, de alguma forma, se coloque em risco um bem ou um interesse
vinculado à destinação constitucional das instituições militares, ainda que o sujeito ativo do
delito não ostente mais a condição de militar e esteja agora na vida civil. Afinal, como visto,
a Justiça Castrense não encontra sua razão de ser no fato de julgar militares, mas, sim, nos
bens jurídicos que tutela; é isso o que se infere da conjugação entre o art. 124 da Constituição
Federal com o art. 9º do Código Penal Militar.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
FALTA DE CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE” DA AÇÃO PENAL MILITAR
(APM). AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 396 E 396- A DO CPP COMUM. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DOCUMENTO.
CAPACIDADE
DE
LUDIBRIAR.
CÓPIA
AUTENTICADA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Justiça
Militar da União (JMU) fixou a sua competência para processar e julgar os agentes (civis
ou militares) que atinjam, com as suas condutas delitivas, as Forças Armadas
(Administração Castrense), sobretudo os seus patrimônios material, imaterial e humano.
Nesse contexto, a pessoa que apresenta documento falso para participar de Processo
Seletivo de OM pratica crime militar a ser processado e julgado perante a JMU. Preliminar
de incompetência absoluta da JMU para processar e julgar civis rejeitada por unanimidade.
2. O licenciamento de militar, acusado da prática de uso de documento falso — art. 315 c/c
o art. 311, ambos do CPM —, não altera o polo passivo de APM. Preliminar de falta de
condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar rejeitada por unanimidade. 3. O alcance
normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar
as regras desses sistemas processuais essencialmente diversos para, sob erronia, selecionar as
partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de ausência de oferecimento de ANPP rejeitada
por falta de amparo legal. 4. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal comum não
encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi
eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo
omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos.
Preliminar de nulidade do Processo por violação aos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por
unanimidade. 5. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena
quando os agentes são condenados ao mínimo legal da reprimenda, bem como por inexistir
agravantes ou atenuantes, tampouco majorantes ou minorantes. In casu, a alegação de
prejuízo ao Sistema Trifásico reflete a mera insatisfação da parte, totalmente despida de
lógica. Preliminar de nulidade da Sentença por não individualização da pena rejeitada por
unanimidade. 6. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação
sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM. Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo
Diploma Castrense. 7. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento subjetivo
(dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito consuma-se com a
efetiva apresentação do documento objeto da contrafação, quando, diante da sua aparência de
original, torna-se apto a enganar, produzindo desdobramentos penais. 8. A cópia de
certificado ou de diploma, atestada pela autoridade militar responsável como fiel reprodução
do original, nos termos da legislação de regência, possui a mesma força probante do
documento a que se refere. (Decreto nº 83.936, de 6.9.1979) 9. A contrafação apta a enganar
qualquer homem médio e, inclusive, agentes da Administração Militar, a ponto de demandar
diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira,
tampouco a ocorrência de crime impossível. 10. O uso de documento falso para alcançar
promoção de classe no âmbito militar é conduta desonesta que viola os valores basilares da
hierarquia e da disciplina, bem como compromete a credibilidade das Forças Armadas
perante a sociedade. Inaplicável o Princípio da Insignificância. Precedentes do STM e do STF.
11. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000764-05.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 12/09/2023) [Grifos nossos].
Assim, por mais que a Ré ostente a condição de civil, tal circunstância, por si
só, não afastaria a competência da Justiça Militar da União, pois a Ordem Administrativa
Militar foi frontalmente atingida pela conduta criminosa da então Segundo Tenente do
Quadro de Oficiais Temporários CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por
violação da garantia constitucional do Juiz Natural por incompetência da Justiça
Militar para julgar civis, por falta de amparo legal.
Ainda em sede preliminar, a Defensoria Pública da União suscita a nulidade do
feito em face da violação de garantia processual. Alega, para tanto, que o Juízo de Primeira
Instância, em inobservância aos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum,
deixou de ordenar a citação da Acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias.
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, arguiu a nulidade do feito
desde o início, por violação ao Princípio do Devido Processo Legal, em razão de o Juiz
Sentenciante ter deixado de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfatizou a Defensoria Pública da União ter havido ilegalidade no fato de o
Magistrado não ordenar a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto na legislação supracitada.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum citados:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Nesse ponto, impende registrar que temos plena ciência do contemporâneo
precedente do Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de trânsito em julgado, no
Julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, na Sessão Virtual de 1º a
11/12/2023, que ao apreciar questão análoga, pronunciou-se no sentido de que:
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a
apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos
processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da
publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se
iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão
de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso
parcialmente provido. (Grifamos.)
Vale ressaltar que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608 tinha
como questão principal a apreciação da competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar Réu Civil e que a conduta delitiva em análise era de um crime
impropriamente militar (corrupção ativa).
Entendo que esses dispositivos, os quais regulam os processos em trâmite na
Justiça Comum, em algum momento serão aplicados a este ramo especializado do Poder
Judiciário.
Entretanto, no caso em análise, friso que a Defesa exerceu seu direito de forma
plena, alegando tudo que é de interesse do Réu, apresentando documentos e arguindo
preliminares e nulidades que considerou viáveis.
Infere-se que, ao pronunciar-se a respeito da questão na Sentença, o Juiz
Federal da Justiça Militar da União pontuou sobre a questão relativa à ausência de citação
para apresentação de resposta à acusação, pois a legislação processual penal militar
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contempla e assegura o pleno exercício das garantias constitucionais que amparam os
agentes, não sendo necessário lançar mão da legislação comum.
Vejamos abaixo termos da Sentença:
Alega a Defesa que o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal comum (CPP)
confere maior concretude às garantias constitucionais do acusado, pretendendo, com isso, a
declaração de nulidade deste feito, ante a inobservância do que dispõem os seus arts. 396 e
396-A:
" Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a
partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário."
Conforme supra citados, caberá ao Juiz facultar ao acusado apresentar defesa preliminar,
na qual poderá arguir preliminares, bem como alegar tudo o que for de interesse da Defesa.
A legislação processual castrense, embora não preveja o instituto da Defesa Prévia, assegura
o pleno exercício das garantias constitucionais dos acusados, não havendo qualquer
omissão que autorize, no ponto sob exame, a aplicação analógica do Código de Processo
Penal comum.
(...)
Vale ressaltar que o rito estabelecido pelo CPPM foi construído visando atender às
peculiaridades da jurisdição castrense, não havendo qualquer fundamento plausível para a
derrogação do rito estabelecido (processo ordinário) em seu artigo 384 e seguintes em
detrimento do preceituado na legislação adjetiva comum.
Isto posto, rejeito a presente preliminar suscitada pela Defesa. (Grifos Nossos.)
Além disso, não existe nos autos argumentos ou elementos que indiquem vícios
que tenham comprometido o exercício amplo do Contraditório e da Ampla Defesa por parte
da a Defensoria Pública da União na assistência ao Réu.
Desse modo, não há que falar em cerceamento de defesa, tampouco, em vício
à garantia ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Soma-se a isso o fato de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, é
necessária a demonstração de incontestável prejuízo advindo às partes, de acordo com o
Princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em análise.
Embora a Defesa alegue nulidade, haja vista a não aplicação dos arts. 396 e
396-A do Código de Processo Penal comum, esta não demonstrou qualquer ato ou fato sobre
o qual não teve possibilidade de se manifestar ou que causou prejuízo às questões que
pudessem ser relevantes para uma possível absolvição.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de
modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão
recorrida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que,
“Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da
comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a
condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal
entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda
Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 22.11.2023). 3. A inexistência de
argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão
agravada 4. Agravo regimental desprovido. (Habeas Corpus nº 236217 AgR, Relator: EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/3/2024, Publicado no DJe de 3/4/2024).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Embora a
questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da
defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa
não teve possibilidade de se manifestar. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à
parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo
penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. Não há como avançar nas alegações postas
nesta ação, de que o Ministério Público inovou e acrescentou ao processo fatos estranhos
a denúncia, por pressuporem o indevido cotejo dos elementos de fato e de prova, providência
que deverá ser objeto da instrução processual. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (Supremo Tribunal Federal. Ag.Reg. no Habeas Corpus nº 144.018/SP, Primeira
Turma. Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado no DJe de 17/11/2017.) (Grifos
nossos.)
O fato de não ter havido resposta à acusação não configura o prejuízo
necessário ao reconhecimento da nulidade, na forma dos arts. 499 e 500, ambos do Código de
Processo Penal Militar, que dispõem:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I - por incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz;
II - por ilegitimidade de parte;
III - por preterição das fórmulas ou têrmos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 328;
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) a citação do acusado para ver-se processar e o seu interrogatório, quando presente;
d) os prazos concedidos à acusação e à defesa;
e) a intervenção do Ministério Público em todos os têrmos da ação penal;
f) a nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou de curador ao ausente e ao
menor de dezoito anos;
g) a intimação das testemunhas arroladas na denúncia;
h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso;
i) a acusação e a defesa nos têrmos estabelecidos por êste Código;
j) a notificação do réu ou seu defensor para a sessão de julgamento;
l) a intimação das partes para a ciência da sentença ou decisão de que caiba recurso;
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.
Impende destacar que a resposta à acusação não é prerrogativa imperativa no
Processo Penal Militar. Nessa perspectiva, cabe evidenciar que, no caso em tela,
a ausência de resposta à acusação sequer concebe deficiência de defesa e mesmo que tivesse
configurado um vício - repiso -, seria necessário comprovação de prejuízo para o Réu.
Logo, inexistindo demonstração de prejuízo experimentado, não é plausível
a nulidade do feito.
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para
manifestarem-se e apresentarem provas, tendo a Defesa se valido de todos os recursos de que
dispunha para bem exercer seu mister, não tendo havido qualquer entrave à sua atuação e
nem a demonstração do efetivo prejuízo a ela advindo pela falta de citação para apresentação
de resposta a acusação, considerando que as Alegações Escritas foram devidamente
apresentadas.
Ressalto, ainda, que a despeito da citada Decisão do Supremo Tribunal Federal,
no caso concreto, não é plausível a aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal, uma vez que a Defesa somente requereu a possibilidade de resposta à
acusação quando da apresentação das Alegações Escritas, ou seja, no final da instrução
processual e não logo após a citação.
Vale lembrar que temos o instituto da preclusão temporal, instante em que um
ato processual não mais pode ser executado pelo simples fato de já ter sucedido outro ato
processual, o qual, pelas normas processuais, estabelece a incompatibilidade e a ilegitimidade
com o ato processual já realizado. Noutras palavras, se a Defesa não arguiu o seu interesse
em apresentar resposta à acusação logo após a citação, é porque isso não lhe convinha, não
lhe interessava, anuindo com o rito estabelecido.
Ainda que tivéssemos um vício, cabe revelar que resta nótorio a utilização da
arguição de nulidade do feito como espécie de pedido de nulidade oportunista, conhecida na
jurisprudência dos Tribunais Superiores como nulidade de algibeira.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A nulidade de algibeira consiste em um artifício de não alegação de um vício
processual no instante em que foi detectado, deixando para argui-lo em momento da intrução
processual que seja de melhor conveniência, por parâmetro de oportunismo.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR
DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA
DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 46 consolidou o entendimento da CORTE no sentido
de que apenas a União possui competência para legislar sobre crimes de responsabilidade,
bem como para definir o procedimento a ser aplicado em tais casos, reconhecendo, assim, a
impossibilidade de os Estados e Municípios criarem procedimentos próprios quanto à matéria.
2. No caso concreto, o Órgão Julgador utilizou apenas da Lei Federal 1.079/1950 - conforme
reconhecido pelo próprio Reclamante na petição inicial -, “motivo pelo qual o ato Reclamado
não poderia ter incorrido em violação à competência privativa da União para legislar sobre
crimes de responsabilidade, já que não aplicou qualquer norma local em desconformidade
com a norma federal pertinente” (Rcl 42.161 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 13/10/2020). 3. O rito procedimental aplicável aos Governadores está
previsto nos arts. 74 a 79 da Lei 1.079/1950, o qual não faz referência à necessidade de
apresentação de libelo acusatório. Por outro lado, quanto ao procedimento aplicável ao
Presidente de República e aos Ministros de Estado, previsto nos arts. 14 a 38 do supracitado
Diploma Legal, há previsão expressa da possibilidade de juntada de libelo acusatório (art.
24). 4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite
processual, caracteriza-se como “nulidade de algibeira”. Portanto, “embora tenha o direito
de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu
direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao
seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da
boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a
possibilidade de se declarar a preclusão” (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria,
Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (Rcl 46835 AgR,
Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/8/2021, DJe-
160 de 12/8/2021). (Grifamos.)
Na mesma esteira, vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACÓRDÃO PROFERIDO HÁ QUASE 4 ANOS.
ESTRATÉGIA DA DEFESA ANTERIOR. PROCESSO RECEBIDO PELA DEFEA ATUAL NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 2. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. WRIT
UTILIZADO PARA CONTORNAR NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. 3. INTERCEPTAÇÕES CONSIDERADAS VÁLIDAS EM WRIT ANTEIOR. HC
344.829/SP JULGADO EM 2016. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A defesa se insurge, em síntese, contra as decisões que deferiram as
interceptações telefônicas, por considerá-las carentes de fundamentação. Contudo, o acórdão
impugnado foi proferido há quase 4 anos, em 2020, tendo a defesa se insurgido contra a
alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade
de algibeira. - Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não
tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência
imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva
de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO
RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe de 29/11/2022). - Anote-se que é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos
advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, "não é possível suprir as máculas
anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra".
(AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 2. "A impetração de habeas corpus não pode
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acontecer para simplesmente desejar uma reanálise da tese de falta de fundamentação das
decisões que determinaram a interceptação e suas prorrogações, apresentada no âmbito de
recurso especial não admitido, agravo contra sua inadmissibilidade, agravo regimental e
embargos de declaração não acolhidos, tenha este Tribunal adentrado ou não no mérito,
porque, no último caso, o writ não serve para contornar vícios processuais contrários aos
requisitos de admissibilidade do recurso". (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) 3. A alegada
ausência de fundamentação das decisões que deferiram as interceptações telefônicas já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 11/10/2016, ou seja, há quase 8 anos, no
julgamento do Habeas Corpus n. 344.829/SP, interposto contra o acórdão que julgou prévio
writ. No referido mandamus, ficou assentado que "as interceptações foram autorizadas em
virtude da existência de "fortes evidências de que ele praticava comércio ilegal de drogas". -
Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que
impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na apelação criminal, tem-se que a matéria
já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência
de nulidade, conforme acima transcrito.Dessa forma, não é possível examinar novamente o
tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC n. 887.087/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 18/4/2024.) (Grifamos.)
Ciente da não citação para apresentar resposta à acusação, a Defesa manteve-se
inerte durante a fase da instrução processual, arguindo a nulidade em ato que antecede ao
julgamento.
Portanto, não verificou-se a ocorrência de vício que fulmine de nulidade o
presente feito.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por violação ao
devido processo legal por inobservância aos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal, por falta de amparo legal.
No mérito, a Defensoria Pública da União insurge-se contra a Sentença
proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou a ex-militar CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 311 do Código de Processo Militar, com o
regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
De acordo com os autos, a ex-militar CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES
teria falsificado o contrato de prestação de serviços de fisioterapia e o apresentado perante a
Administração Militar com a finalidade de concorrer a uma vaga no processo seletivo para
Oficiais Técnicos Temporários realizado pelo Comando da 12ª Região Militar.
Ressalta-se que a então candidata foi aprovada no referido processo seletivo e
incorporada às fileiras do Exército Brasileiro como Segundo Tenente.
Em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União requer a
absolvição da Ré, sob o argumento de ausência de comprovação de autoria e de materialidade
delitivas, uma vez que a condenação teria sido baseada exclusivamente na prova testemunhal
da civil DÉBORA DA SILVA MAGALHÃES.
Alega, também, violação ao Princípio do non bis in idem, pois a Acusada já
teria sido punida ao ser excluída do serviço ativo do Exército, além de haver
desproporcionalidade na aplicação da infração penal.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta ilícita atribuída à Ré está descrita no art. 311 do Código Penal
Militar, nos seguintes termos:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
Inicialmente, ressalto que o referido dispositivo não sofreu modificações após o
advento da Lei nº 14.688/23, que alterou o Código Penal Militar.
O delito está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que trata dos
crimes contra a Administração Militar. Os verbos que representam o núcleo do tipo legal -
falsificar ou alterar - significam reproduzir, imitar ou modificar documento verdadeiro. Trata-
se, portanto, de crime impropriamente militar, segundo o qual qualquer pessoa, seja ela civil
ou militar, pode responder perante a Justiça Militar da União.
Registre-se que o crime de falsificação de documento exige, para sua
consumação, prova inequívoca da ocorrência de uma falsificação ou adulteração de
documento verdadeiro.
Ou seja, para ficar caracterizado o tipo penal descrito no art. 311 do Código
Penal Militar, faz-se necessária apenas a demonstração da falsidade perpetrada, o que, no
caso em análise, restou consubstanciado no depoimento da civil DÉBORA DA SILVA
MAGALHÃES, que confessou ter assinado o contrato de prestação de serviços de
fisioterapeuta com informações inverídicas (processo 7000100-70.2020.7.12.0012/AM,
evento 128, VIDEO1 e evento 128, VIDEO2).
A falsidade do documento também ficou comprovada pelo Instituto de
Acupuntura e Fisioterapia do Amazonas, que não reconheceu a autenticidade do contrato
apresentado pela Ré e informou que pessoa de nome CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES
nunca trabalhou naquele local, seja como funcionária ou como prestadora de serviços na área
de
Fisioterapia,
conforme
mencionado
na
Sentença
(processo
7000005-
11.2018.7.12.0012/AM, evento 13, OFIC1)
Dessa forma, ao contrário do que foi alegado pela DPU, a autoria e a
materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos.
Quanto às alegações de violação ao Princípio do non bis in idem e de
desproporcionalidade na aplicação da infração penal, tais argumentações não merecem
prosperar.
Verifica-se que a conduta delitiva da Ré atentou contra a Administração Militar,
causando diversos prejuízos e, nessa perspectiva, não há que se falar em
desproporcionalidade da aplicação da infração penal, sob o aspecto de que o Direito Penal
deve objurgar somente as condutas mais relevantes, ou seja, aquelas cujos bens jurídicos
sejam de maior interesse para a sociedade.
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como apontam os seguintes
julgados, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
GARANTIA
DO
JUIZ
NATURAL.
REJEIÇÃO
UNANIMIDADE.
AUTORIA.
CONFIGURAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO CONTRA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I. À época do cometimento do crime, o Réu detinha a
condição de militar da ativa, sendo que, à luz da teoria da atividade, prevista no art. 5º do
CPM, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro
seja o do resultado. II. A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada por esta
Egrégia Corte Castrense, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22 de agosto de 2019, qual seja:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". III. No
julgamento do referido IRDR, firmou-se a orientação para que a tese jurídica fosse
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da JMU, inclusive,
monocraticamente, pelos Ministros Relatores. IV. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime. V.
Autoria configurada diante das provas testemunhal e documental. Uso de cópia de documento
falso. A ausência de apresentação dos documentos originais não compromete a materialidade
delitiva, que pode ser perfeitamente suprida pelas demais provas existentes nos autos. Trata-se
de documento público, supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado do
Amazonas. VI. O crime de uso de documento falso é delito formal e o réu utilizou o documento
com a intenção de galgar uma melhor classificação no processo seletivo. Além disso, o dolo
específico está presente, consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio
utilizado também se mostrou idôneo, eficaz e apto a iludir a Comissão de Seleção. Assim,
não há que falar em crime impossível. VII. Não se aplicam ao presente caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nem da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado,
pois causaram lesão ao bem jurídico tutelado. VIII. Negado provimento ao recurso. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000912-50.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de
Publicação: 31/08/2022) [Grifos nossos.]
Ora, o fato de a Ré ter sido excluída do serviço ativo do Exército não elide seu
comportamento criminoso, pois ela não apenas se beneficiou, mas, principalmente,
prejudicou os demais concorrentes, que, de boa-fé, participavam do certame e confiavam que
o procedimento era íntegro.
Certo é que o delito de falsificação de documento tem por escopo tutelar a fé
pública e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos, os quais foram
vilipendiados pela conduta da Acusada. De fato, ela ludibriou as regras editalícias e logrou-se
aprovada no certame apresentando documentos que não atestavam, verdadeiramente, sua
experiência profissional. Portanto, o bem jurídico protegido pela norma restou fatalmente
atingido.
De igual forma, não há que se falar em violação ao Princípio do non bis in idem,
pois, enquanto a conduta da Apelante é típica, antijurídica e culpável, a sua exclusão do
serviço ativo do Exército não configura uma sanção penal, mas mera consequência
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativa do ilícito praticado.
Por certo, a materialidade e a autoria do delito de falsificação de documento
(art. 311, caput, do CPM) estão comprovadas nos autos, ficando sem respaldo o pedido
defensivo de absolvição, pelos fundamentos supramencionados. Assim, não há alternativa
senão a manutenção da condenação da ex-militar CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361383v8 e do código CRC 9b658d70.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/5/2024, às 15:51:11
7000850-39.2023.7.00.0000
40001361383 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR